Tribunal: TJMT
Processo: 1035776-35.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035776-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), DEUZA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 984.543.821-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. tarifa de água e esgoto. termo de confissão de dívida. inexistência de novação. prazo prescricional decenal. art. 205 do cc. prescrição não configurada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida decorrente de serviços de água e esgoto, condenando a requerida ao pagamento do saldo remanescente, acrescido de encargos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a formalização de termo de confissão de dívida implica novação da obrigação originária, alterando sua natureza jurídica; e (ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança é quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) ou decenal (art. 205 do CC).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 932, reconhece que a cobrança de tarifas de água e esgoto possui natureza de preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. A celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento não implica novação da obrigação originária, ausente demonstração inequívoca de animus novandi, configurando mera renegociação do débito.

5. A causa de pedir da demanda permanece vinculada à prestação de serviço público de fornecimento de água e esgoto, não sendo alterada pela formalização posterior do instrumento de confissão.

6. O inadimplemento ocorreu a partir de 2015, e a ação foi ajuizada em 2023, não tendo transcorrido o prazo decenal, afastando-se a alegação de prescrição.

7. O termo de confissão de dívida constitui prova suficiente da existência e liquidez do débito, dispensando a apresentação das faturas originárias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo de confissão de dívida relativo a débitos de água e esgoto, desacompanhado de animus novandi, não caracteriza novação, constituindo mera renegociação da obrigação originária. 2. A pretensão de cobrança de tarifas de serviços públicos de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O reconhecimento do débito em instrumento particular constitui prova suficiente da obrigação e não altera sua natureza jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEUZA RODRIGUES FERREIRA, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso — 7ª Defensoria do Núcleo Cível de Cuiabá, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança (Proc. nº 1035776-35.2023.8.11.0041), ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital — SANECAP em face da apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.022,74 (dois mil e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) a título de saldo remanescente do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 95482, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida (cf. id. n° 220248150).

A apelante alega que a sentença recorrida aplicou equivocadamente o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) ao caso concreto, quando o prazo aplicável seria o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Sustenta que a presente ação de cobrança não se funda em faturas de consumo de água e esgoto, mas exclusivamente no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 95482 (id. 129590494), um instrumento particular que consubstancia dívida líquida e certa, hipótese típica de aplicação do prazo quinquenal.

Aduz que, com a formalização do referido termo, operou-se novação da obrigação original (arts. 360 e ss. do CC), descaracterizando a natureza tarifária do crédito e sujeitando a pretensão ao prazo específico do art. 206, § 5º, I, do CC. Argumenta ainda que os Temas 252 e 254 do STJ e a Súmula 412 do STJ referem-se à cobrança direta de faturas de consumo, não sendo aplicáveis à hipótese dos autos. Cita precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.111.952/SC e REsp 1.763.160/SP) em suporte à tese quinquenal.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão autoral e, consequentemente, julgada improcedente a demanda, com fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (cf. id. n° 359691399).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o débito tem natureza tarifária (preço público), submetido ao prazo decenal conforme jurisprudência pacífica do STJ, e que o parcelamento em instrumento particular não desnatura essa qualidade, aplicando-se a regra do art. 205 do CC (cf. id. n° 359691402).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do recurso reside na definição do prazo prescricional aplicável ao caso: se decenal (art. 205 do CC) ou quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC).

A apelante sustenta que, por se tratar de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida, que constitui instrumento particular, o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Contudo, razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no rito dos recursos repetitivos (Tema 932), firmou o entendimento de que a natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público é de tarifa ou preço público, submetendo-se ao prazo prescricional geral do Código Civil (10 anos), conforme o artigo 205.

Nesse sentido, a Súmula 412 do STJ é expressa ao estabelecer que “a ação de cobrança de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil” (art. 205).

O fato de ter havido a formalização de um Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do crédito original para fins de redução do prazo prescricional. O parcelamento representa apenas o reconhecimento da dívida e a estipulação de nova forma de pagamento, não operando novação extintiva da obrigação original.

A causa de pedir remota da ação continua sendo o fornecimento de serviços de água e esgoto, cuja natureza jurídica é de tarifa ou preço público, independentemente da formalização posterior de instrumento de confissão de dívida.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO ORIGINÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de débito decorrente de termo de confissão de dívida e parcelamento relativo a serviços de água e esgoto, afastando a prejudicial de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança fundada em termo de confissão de dívida relativo a débitos de água e esgoto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de tarifa ou preço público, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento, por si só, não implica novação da obrigação originária, sendo indispensável, para sua configuração, a demonstração inequívoca do animus novandi, nos termos do art. 361 do Código Civil.

5. O termo firmado entre as partes consubstancia mera renegociação e parcelamento do débito originário, sem extinção da obrigação antecedente, razão pela qual não há modificação da natureza jurídica da dívida.

6. Firmado o termo de confissão de dívida em 01/07/2014 e ajuizada a ação em 18/07/2022, não há falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O termo de confissão de dívida firmado para parcelamento de débitos de água e esgoto, sem inequívoco animus novandi, não caracteriza novação. 2. A mera renegociação da dívida preserva a natureza da obrigação originária e atrai o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 3. A ação de cobrança ajuizada dentro do decênio contado da confissão de dívida não está prescrita.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5º, I, 361 e 2.028; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.596.745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 18.04.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1027440-13.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024, pub. 29.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1042766-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1025731-69.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, pub. 30.01.2026.

(TJMT – 4ª Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – RAC

1026800-73.2022.8.11.0041, julgado em 09/04/2026, publicado no DJE 14/04/2026)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITOS DECORRENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. TARIFA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). TEMA 932 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança relativa a débitos oriundos de fornecimento de água reconhecidos em termo de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, bem como a validade do termo de parcelamento firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifas de água e esgoto possui natureza de preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 932). 4. O termo de confissão de dívida constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC.

5. A confissão de dívida não extingue a obrigação originária, apenas formaliza o reconhecimento do débito e estabelece nova forma de pagamento. 6. Ausente prova de vício de consentimento ou coação na celebração do parcelamento, não se invalida o negócio jurídico firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. O termo de confissão de dívida constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo o prazo prescricional e reiniciando sua contagem.”-

(TJMT – 2ª Segunda Câmara de Direito Privado – Relator Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC

1037977-63.2024.8.11.0041, julgado em 09/04/2026, publicado no DJE 14/04/2026)

No caso concreto, o termo de confissão foi firmado em 08 de outubro de 2013. Conforme documentado na planilha de débitos e admitido pela própria concessionária, houve o pagamento de 16 parcelas, o que projeta o início do inadimplemento para o ano de 2015.

Considerando que a ação foi ajuizada em 20 de setembro de 2023, não transcorreu o lapso de dez anos entre o descumprimento do pacto e o exercício do direito de ação. Mesmo que se computasse o prazo a partir da assinatura do instrumento (2013), a interrupção causada pelos pagamentos parciais e o ajuizamento dentro do decênio legal afastam a consumação da prescrição.

Quanto ao mérito propriamente dito, a relação jurídica e o inadimplemento restaram cabalmente demonstrados. A autora apresentou o Termo de Confissão de Dívida devidamente subscrito pela requerida, documento este que goza de presunção de veracidade quanto à existência e liquidez do débito ali consignado. A assinatura do referido termo supre a necessidade de juntada de faturas individuais de consumo, uma vez que a própria devedora reconheceu a prestação do serviço e o montante devido para fins de parcelamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por DEUZA RODRIGUES FERREIRA, mantendo inalterada a sentença.

Mantida a sentença favorável à parte Apelada e diante do trabalho adicional apresentado pelo seu procurador em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo, majora-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da apelante, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026